Tribunal: TJDFT
Processo: 0730905-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0730905-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIKA BORGES DA SILVA, REINILTON FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: CAIO DANTAS SINOTTI DECISÃO O recurso inominado da executada não foi conhecido, uma vez que impugnava decisão interlocutória sujeita a agravo de instrumento. Agora a executada apresenta petição de mandado de segurança. Eventual mandado de segurança deve ser impetrado em ação autônoma, no juízo competente. Nada a prover. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA